Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. INALAÇÃO DE FUMAÇA DECORRENTE DE INCÊNDIO. VÍTIMA PORTADORA DE ASMA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. A responsabilidade decorrente de serviço público prestado por concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Precedentes.
2. No caso, há prova robusta no sentido de que o incêndio deflagrado no reservatório mantido pela apelante junto à região de Planaltina foi a causa da dispersão de fumaça por toda a região próxima ao reservatório, estando dentre as pessoas afetadas pelo infortúnio o companheiro e genitor dos apelados, o qual, ao inalar a fumaça, teve agravado seu quadro asmático, que culminou em sua morte, a revelar, portanto, o nexo causal entre o ato ilícito e o dano.
3. O dano moral decorrente de óbito do companheiro e genitor dos apelados é presumido, devendo a indenização observar o princípio da razoabilidade, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos. Na espécie, afigura-se proporcional ao dano e razoável o arbitramento feito na origem.
4. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.